Tribunal: TJDFT
Processo: 0746345-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746345-11.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO 1. O autor agrava contra a decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0717555-93.2023.8.07.0007 - ids 173355403; 174509471 – EMD rejeitados), que, em ação revisional, indeferiu a de tutela de urgência consubstanciada em mantê-la na posse do veículo, objeto do contrato de financiamento, bem como que a ré se abstenha de incluir seu nome nos cadastros de inadimplentes e que seja deferida a consignação das parcelas no valor incontroverso ou, alternativamente, no valor integral. Alega, em suma, que a discussão de cláusulas abusivas autoriza a consignação em pagamento dos valores que entender devido, a fim de afastar a mora e garantir a proteção ao nome e a posse do veículo, salientando que não seria prudente o depósito das parcelas integrais, para posteriormente, requerer a restituição dos valores cobrados de forma indevida. Aponta perigo de dano na provável inscrição do nome da agravante junto aos cadastros de proteção ao crédito, o que lhe acarretará constrangimento pessoal e comercial irreversível, e na possibilidade de ser despojada do veículo objeto do financiamento. Requer a tutela de urgência. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Os fundamentos da decisão agravada resistem, por ora, às razões do agravo: “(...). INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, por falta dos requisitos do art. 300 do CPC. Isso porque não há probabilidade do direito do autor nem verossimilhança das suas alegações, posto que defende teses revisionais de contrato bancário já superadas pela jurisprudência pacífica dos nosso Tribunais, como por exemplo, limitação da taxa de juros remuneratórios pelos Bancos e capitalização de juros. Além disso, sua pretensão de depositar em Juízo as parcelas contratadas, em valor menor que o acordado, não afastaria a mora, portanto, não poderia impedir o credor de tomar as medidas próprias para cobrança da dívida ou retomada do bem. Já o pedido de depósito das parcelas no próprio valor contratado carece de interesse, pois pode continuar pagando através de boleto, sendo indevido o depósito em Juízo. Também indefiro o pedido de retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, pois a dívida é certa e existente, inclusive, confessada pelo autor. Também não há probabilidade do direito no que tange a este pedido. Cabe ressaltar, ainda, que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a simples instauração de discussão acerca das cláusulas contratuais não concede à parte o direito de ter seu nome retirado do rol de maus pagadores. (...).” O mero ajuizamento da revisional não é suficiente para o deferimento da consignação, notadamente ante a diferença entre o valor da parcela inicialmente contratada (R$ 1.056,50 – id 169965412, autos principais) e aquela pleiteada pelo recorrente, constante de laudo técnico (R$ 634,94 – id 169965413). É necessária dilação probatória para se constatar a alegada abusividade das cláusulas contratuais. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 31 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR